Tribunal: STF
Processo: RE 1270379
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (fl. 333, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AJG. ISENÇÃO DE CUSTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1- Manutenção do indeferimento dos pedidos de isenção do pagamento de custas e da assistência judiciária gratuita. 2- À luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade, configurada a ilegitimidade ativa do Sindicato Autor, uma vez que existe sindicato que representa mais especificamente os servidores que integram o quadro funcional da parte ré. ”
    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDISERF/RS, foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (fl. 371, Vol. 1). 
    No apelo extremo (fl. 398, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e LV; 8º, III; e art. 93, IX, da Constituição, defendendo, em suma, (a) a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, afronta ao devido processo legal e ampla defesa; e (b) a legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo da execução.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, no caso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, considerando a ilegitimidade ativa do recorrente, mediante os seguintes fundamentos (fls. 331, Vol. 1):
    “Realmente, existindo sindicato que represente mais especificamente os servidores que integram o quadro funcional da parte ré, resta configurada a ilegitimidade ativa do Sindicato Autor, à luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade. 
    Observo que a Quarta Turma já teve oportunidade de manifestar-se pela ilegitimidade ativa do Sindicato Autor em ação na qual postulava direitos de servidores do IBGE, consoante se verifica no seguinte julgado: 
    ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL EM JUÍZO. SINDISERF. DEFERIDA AO SINDICATO ESPECÍFICO. INDEFERIDA AO SINDICATO DE MAIOR ABRANGÊNCIA NA BASE TERRITORIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO EXAMINADA PELA SENTENÇA. PRINCÍPIO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. - Em face do princípio translativo do recurso de apelação, presente no § 1º do art. 514 do CPC, todas as questões suscitadas e discutidas no processo serão objeto de apreciação pelo tribunal, mesmo que a sentença não as tenha julgado por inteiro. Dessa forma, não tendo sido a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do sindicato autor examinada pela sentença, foi transferida a análise desta questão para o tribunal pela apelação. - Constatada a existência de sindicato específico para determinada categoria profissional ou segmento de trabalhadores, deve ser deferida a este a representação dos interesses da classe que representa, impedindo-se que outros entes sindicais, de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. Precedente desta Corte - AC 5001254-62.2010.404.7100/RS. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5065170- 36.2011.404.7100, 4a. Turma, Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/08/2013) 
    Logo, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade ativa do Sindicato Autor. ”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 886.043-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR DETERMINADA CATEGORIA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 388.966-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 30/01/2010)
    Por fim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente